Tribunal: TJSP
Processo: 2135078-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Justiça gratuita ao agravante. Possibilidade. Documentos dos autos demonstram rendimentos inferiores a 30 salários-mínimos, movimentação bancária compatível e inexistência de patrimônio. Desbloqueio de valores penhorados. Possibilidade. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo bloqueado em conta bancária mantida pelo executado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Justiça gratuita ao agravante. Possibilidade. Documentos dos autos demonstram rendimentos inferiores a 30 salários-mínimos, movimentação bancária compatível e inexistência de patrimônio. Desbloqueio de valores penhorados. Possibilidade. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo bloqueado em conta bancária mantida pelo executado. Saldo constrito em conta poupança em montante inferior a quarenta salários mínimos. Interpretação do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.